Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704083-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: PAULO ROBERTO MOREIRA DECISÃO Em face do ACORDO EXTRAJUDICIAL realizado entre as partes (ID. 28203122) e noticiado nos autos, a apelação interposta resta prejudicada ante a falta de interesse recursal superveniente. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora